Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-17.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003143-17.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JESUS FERREIRA DE MELO - CPF: 040.742.461-04 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (APELANTE), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (APELANTE), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO EURIPEDES DE MELO (APELANTE), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO (APELANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 495.654.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ DE MELO - CPF: 293.112.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANE DONIZETI DE MELLO - CPF: 451.870.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ENRIQUE DE MELO - CPF: 173.062.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003143-17.2014.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO

APELADO: VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES – ALEGADA SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVADA A TRANSFERÊNCIA DO GADO E DO SEU REGISTRO – PEDIDO IGNORADO PELO JUÍZO
A QUO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a extemporaneidade do Recurso, rejeita-se a preliminar.

Se demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide e o juízo a quo ignorou o pedido, houve cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003143-17.2014.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO

APELADO: VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente a 800 vacas, com peso mínimo de 12 arrobas, conforme o preço de mercado estipulado à época, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, e a importância encontrada deverá ser atualizada desde a data em que deveria ter ocorrido a quitação, com incidência de juros de mora a partir da citação válida. Condenou-o, ainda, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no artigo 98, §3o do CPC (id 117622470 – pág. 01/06).

Suscita
preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa
argumentando que o juízo não se manifestou sobre o pedido por ele formulado para que a apelada fizesse prova de que possuía o gado e apresentasse a guia de transferência das 400 vacas, da vistoria e do transporte dos semoventes, tendo inclusive protestado pela prova pericial às fls. 112.

Alega a
ocorrência de prescrição
, pois a Execução foi extinta com base no art. 295, V, do CPC de 1916, tendo transitado em julgado em 21/12/2009. Em 01/04/2014 propôs a Ação de Cobrança, quando ainda vigorava o mesmo CPC que em seu artigo 219, § 1o dispunha que
“A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.”
Afirma que, como a data da propositura da Execução foi em 08/07/2005, a apelada teria até 08/07/2010 para a Ação de Cobrança, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda,
que o imóvel do 2o andar é bem de família,
pois serve de moradia a Maria Aparecida de Oliveira Melo e sua filha Rozane Donizete de Melo, doente mental, de acordo com os atestados de fls. 182/183, e o 1o andar é alugado, conforme comprova o contrato anexo, sendo a única fonte de subsistência destas.

Diz que tais direitos devem ser protegidos, não obstante terem sido dados em garantia de um contrato de arrendamento de semoventes simulado.

Aduz que o contrato é fictício e, portanto, nulo, pois não existe prova da propriedade e transferência dos semoventes
por parte da suposta arrendadora.

E mais, que o depoimento da testemunha do Espólio apelante deixou clara a existência de coação e o da apelada, comprova que, apesar de seu nome constar no contrato como se fosse a arrendadora, o marido é o verdadeiro agiota.

Em contrarrazões,
a apelada arguiu a intempestividade do Recurso
. No mérito, pleiteou o não provimento (id 117622489 – pág. 01/10).

Impugnação às preliminares suscitadas e pedido de condenação da recorrida como litigante de má-fé (id 117622493 – pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003143-17.2014.8.11.0004

APELANTE: ESPÓLIO DE JESUS FERREIRA DE MELO

APELADO: VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A sentença foi impugnada inicialmente via Embargos de Declaração, cuja decisão foi proferida e assinada eletronicamente em 30/04/2021 (id 117622474-pág.01/03).

De acordo com a apelada, o advogado da parte adversa teve ciência do
decisum
em 04/05/2021 (terça-feira) e o Recurso foi protocolado em 24/05/21 (segunda-feira). Se o prazo é de 15 dias úteis, venceria em 25/05 e não em 19/05 como foi alegado.

Rejeito, portanto, essa preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelada ajuizou Ação de Cobrança aduzindo que celebrou com Jesus Ferreira de Melo, em 31/05/1997, contrato de arrendamento de semoventes, ocasião em que lhe entregou 400 vacas, ficando ajustado que em 31/12/2003 ele lhe passaria 800 vacas, com peso de 12 arrobas ou efetuaria o pagamento dos valores correspondentes.

Afirmou que, apesar de terminado o prazo, a obrigação não foi cumprida, motivo pelo qual ingressou com a Ação, mas até o momento não recebeu o pagamento e nem o imóvel dado como garantia.

Na sentença o magistrado
a quo
relatou o seguinte:

“O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É sabido que na ação de cobrança, necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, a qual está demonstrada através do contrato entabulado entre as partes.

Compulsando os documentos anexados a inicial, verifico que a parte requerente instruiu com a planilha de débito atualizado e o contrato por ela assinado, de modo que satisfeito está o dispositivo legal.

Ademais, o requerido não apresentou qualquer documento que demonstrasse que o contrato objeto da lide é nulo ou que foi quitado.

(...)

Citou o artigo 421 do CC e transcreveu os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento.

“Em audiência de instrução, a requerente prestou depoimento pessoal e aduziu que arrendou gado ao requerido, em 1997 para receber em 2003, e ele tinha dado uma casa em garantia do gado; que no imóvel tinha uma parte de padaria e como ele não mexia mais alugou; que recebeu uns 2, 3 meses desse aluguel e depois não recebeu mais;
que quer pegar os prédios porque é sozinha; que teve comprovante de transferência do gado no contrato; que tinha o registro do gado no INDEA; que tem documento no INDEA; que não foi na fazenda, mas o OLIMPIO foi; que recebeu dinheiro do prédio; que na época existia FRIBOI na cidade;
que o requerido tinha fazenda no Pontal; que nunca foi lá, seu marido que ia.

A testemunha JOSUÉ narrou que sabe do caso do requerido;
que ele falou que pegou dinheiro emprestado com o marido da requerente;
que não sabe o valor; que não tem conhecimento se o requerido recebeu gado;
que sabe que o requerido tinha uma chácara em General Carneiro e não caberia 400 vacas;

que a chácara era pequena e o senhor JESUS sempre estava na cidade;
que não tem conhecimento de chantagem; quanto à assinatura do contrato, o que sabe é que tem um comércio ao lado da padaria, de gás, e ao chegar na casa do requerido para entregar, viu que as partes estavam lá; que ao entrar para trocar o gás, a esposa do senhor JESUS veio atendê-lo e estava com os olhos marejados e ao perguntar o que era, ela lhe disse que era porque o requerido havia tomado dinheiro emprestado e estava pagando juros e nunca termina de pagar e agora assinou documento pra toma a padaria; que não tem conhecimento de vistoria de gado; que não tem conhecimento sobre guia de transferência de gado; que, em 1997, funcionava a SABIA na cidade; que o requerido era dono da padaria e a requerida sempre em casa; que o requerido tinha uma padaria ao lado do seu comércio; que o que a esposa do requerido falou sobre empréstimo seria do marido da requerente.”

Observa-se que a apelada afirmou “
que teve comprovante de transferência do gado no contrato; que tinha o registro do gado no INDEA; que tem documento no INDEA
;”
mas não os apresentou e apesar do apelante requerer que mostrasse os documentos - essenciais para comprovar a veracidade da transferência do rebanho, bem como a sua existência - o juízo não se manifestou.

Além disso, ele levou em consideração apenas o depoimento da apelada, não atentando para o de JOSUÉ, bastante relevante, e uma vez que o objetivo do apelante é comprovar que o contrato de parceria pecuária não passa de simulação, de mútuo feneratício,
deve ser oportunizada a ele a possibilidade de demonstrar tal fato, devendo-se determinar que a autora/apelada apresente os documentos solicitados, pois é inegável que somente ela pode fazê-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DA RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE QUESTÕES DE FATO – MEDIDA RELEVANTE NÃO OPORTUNIZADA – RECURSO PROVIDO.

Implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a discussão de questões de fato e sem oportunizar a produção das provas expressamente requeridas.

(N.U 1000689-48.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, minha relatoria, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

Importante ressaltar que se provada a simulação, tal fato não invalida o título,
mas trará a consequência de limitar os valores contratados aos parâmetros legais, a fim de evitar cobrança de valores excessivos.

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para declarar anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja reaberta a instrução processual para a produção de prova requerida pelo apelante, prosseguindo-se no julgamento como entender de direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022